Tribunal: TCU
Processo: 011.497/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações expedidas em acórdãos proferidos em sede de auditoria que tratou, no âmbito do Fiscobras 2013, da consolidação de onze fiscalizações de orientação centralizada (FOC) destinadas a verificar a qualidade das obras de vinte e seis Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e de auditoria que tratou, no âmbito do Fiscobras 2014, da consolidação de dez trabalhos de fiscalização que tiveram por objetivo identificar fragilidades e oportunidades de melhorias no processo de construção de 119 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de 35 UPAs distribuídas em dez estados da federação e 43 municípios. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das deliberações dos Acórdão 1101/2014-TCU-Plenário e 1.426/2015-Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aplicar ao Sr. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar do dia seguinte ao do término do prazo fixado neste acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. caso solicitado, autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar ao Ministério da Saúde que a determinação do subitem 9.1.1 do Acórdão 1426/2015-TCU-Plenário permanece pendente de cumprimento, registrando que esta Corte de Contas irá verificar a implementação das iniciativas em andamento sobre o tema na próxima fase deste monitoramento; 9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável.